Tribunal: TJDFT
Processo: 0742041-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742041-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIA OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: CRX PARTICIPACOES DE NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por SIA OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0727171-52.2019.8.07.0001, movido em desfavor de CRX PARTICIPAÇÕES DE NEGÓCIOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI. A decisão combatida indeferiu o pleito de pesquisa de ativos no sistema INFOJUD (ID no 210436037): “Ao primeiro aspecto, registro que esta Serventia procedeu à investigação patrimonial, via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), em desfavor da parte executada, conforme relatório encartado sob ID 148808532. Ato seguinte, no que tange ao pleito de consulta ao sistema INFOJUD, imperioso pontuar que, de acordo com a Instrução Normativa RFB 1.422/2013, atualmente revogada pela Instrução Normativa RFB 2004/2021, a Receita Federal instituiu a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) em substituição à Declaração de Informações Econômico-Fiscal da Pessoa Jurídica (DIRPJ), a partir do ano-calendário de 2014. Todavia, apenas as escriturações apresentadas nos anos de 2015 a 2017 se encontram disponíveis para acesso por meio de consulta ao sistema INFOJUD, o que impede, portanto, a obtenção de dados atualizados acerca da situação econômico-financeira das pessoas jurídicas, tornando inútil, nos moldes em que pleiteada, a pesquisa objeto do presente recurso. A pesquisa INFOJUD, realizada mediante o acesso à Escrituração Contábil Fiscal (ECF), indica apenas a movimentação financeira da empresa executada relativa ao período porventura consultado, servindo a medida, no máximo, para informar acerca da atividade ou inatividade da pessoa jurídica, mostrando-se, portanto, inútil aos fins executórios, uma vez que não indicaria a existência de bens presentes ou futuros que possam ensejar a quitação do débito executado. Considerando que os princípios da máxima efetividade da execução e da cooperação judicial não chancelam a realização de diligências que se revelam infrutíferas ou que não sejam efetivamente úteis à satisfação do crédito perseguido, incabível, na espécie, a pesquisa INFOJUD requerida. Nesse sentido, esta e. Corte Distrital, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. MEDIDA INÓCUA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A consulta ao sistema INFOJUD é medida inócua, pois, como bem definido pelo juízo a quo, 'a DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - não inclui relação de bens'. Além disso, a DIPJ foi substituída pela Escrituração Contábil Fiscal - ECF a partir do ano-calendário 2014. 2. No caso concreto, considerando que a sociedade limitada agravada foi constituída em 8/10/2018, nenhum resultado frutífero possível a partir da consulta pretendida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1884935, Relatora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27.06.2024, DJe 16.07.2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. PESSOA JURÍDICA. INUTILIDADE DA MEDIDA. 1. O interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza 'como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica' (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38) 2. Na hipótese, a pesquisa pretendida pela parte agravante não se revela útil à finalidade almejada, uma vez que eventuais dados obtidos por meio do sistema InfoJud, em relação a pessoas jurídicas, não contemplam a existência de bens, circunstância necessária para a posterior adoção de medidas constritivas. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1847026, Relatora Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 10.04.2024, DJe 26.04.2024) Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de consulta ao sistema INFOJUD, considerando a transparente inocuidade. Considerando que foram esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, o caso é de suspensão do curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Findo o prazo de 01 (um) ano sem que sejam encontrados bens penhoráveis, determina o artigo 921, § 2o, do CPC que se promova o arquivamento dos autos. Ocorre que, consoante disposto no § 3o do referido artigo, poderá haver o desarquivamento para prosseguimento da execução a qualquer tempo se forem encontrados bens penhoráveis. Dessa forma, como não há pasta específica no PJe para alocar processos inativos, determino, desde logo, o arquivamento provisório do feito. Desde já esclareço à parte exequente que, de acordo com o que prevê o artigo 923 do CPC, uma vez suspenso o curso processual por ausência de bens, não poderá ser praticado nenhum ato, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ou para ordenar providências urgentes. Assim, nessa fase processual, é VEDADO o levantamento da suspensão processual para a realização de diligências que não apresentem caráter de urgência e tão pouco sejam necessárias para evitar o perecimento e direito. Nesse sentido, a jurisprudência do TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO SUSPENSO. ART. 923 DO CPC. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO URGENTE E DANO IRREPARÁVEL. NÃO COMPROVADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de determinação de medidas coercitivas visando a satisfação do crédito em processo suspenso. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido de fixação de medidas coercitivas executivas a fim de coagir a devedora ao cumprimento da obrigação. 2. No caso, diante da ausência de indicação de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, a execução encontra-se suspensa pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III, do CPC) e, não se trata de ato urgente a evitar dano irreparável, restou indeferido o pedido de imposição de medidas coercitivas executivas. 3. Sobre o tema, conforme prescreve o art. 923 do CPC, suspensa a tramitação da execução, mostra-se vedada a prática de atos processuais, salvo quando a providência se consubstanciar em medida urgente. 3.1. Assim, a mera alegação de frustração da execução não é suficiente para configuração da urgência, acrescido de que a pretensão de pesquisa via SISBAJUD e de encaminhamento de ofício visando a busca de bens do devedor, não constitui providências excepcionais e urgentes aptas a evitar dano irreparável durante o sobrestamento da execução. 3.2. Precedente: "Consoante preconiza o art. 923 do CPC, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, salvo no caso de arguição de impedimento ou suspeição, ordenar providências urgentes". (0703108-63.2019.8.07.0000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/05/2019). 4. Portanto, como bem pontuado na decisão recorrida, uma vez que as medidas requeridas não têm por finalidade evitar dano irreparável, não se mostra possível seu deferimento, ante a suspensão do feito executivo. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1775004, 07250752820238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Advirto que não serão mais analisados pedidos do exequente, até o transcurso integral do prazo de suspensão de 01 (um) ano, salvo se o ato a praticar se coadune com a disposição expressa do artigo 923 do CPC. Aguarde-se o prazo de suspensão. Promova-se o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório.” Em sua peça recursal, os agravantes requerem a reforma da decisão agravada para seja determinada a pesquisa via INFOJUD em nome da agravada CRX. Narram que buscaram trazer efetividade à execução, contudo, as diligências realizadas para localizar bens restaram infrutíferas. Aduzem terem sido inexitosas as pesquisas realizadas via SISBAJUD e RENAJUD. Tampouco teve êxito a penhora das cotas societárias, pois não foi possível comprovar a eficácia da medida. Alegam terem pedido a pesquisa via INFOJUD ainda em 2022, no entanto, o requerimento foi negado pois o juízo entendeu necessário o esgotamento de outras medidas. Após o esgotamento das medidas possíveis, o juízo, novamente, indeferiu o pleito. Apontam inconsistência no fato de que, desde o início da pretensão executória, nunca foi possível localizar bens expropriáveis. No entanto, em diversos anos, inclusive em 2020, o administrador declarou o recebimento de R$ 200.000,00 provenientes da atividade empresarial da agravada. Esta situação, por si só, causa estranheza e poderia ser esclarecida através da pesquisa INFOJUD, porquanto o resultado demonstraria as movimentações financeiras e os ativos existentes da agravada (ID 64720604). Preparo recolhido ao ID 64720607. Sem contrarrazões (ID 66043303). É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de realização de pesquisa de ativos via sistema INFOJUD. O Sistema de Informações ao Judiciário INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. No caso, já foram realizadas diversas tentativas para a satisfação do crédito, porém, restaram frustradas. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência para estender o entendimento adotado para o BACENJUD aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização dos bens do devedor. Veja-se: “PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022). Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização dos executados e de seus bens, admissível consulta à sua última declaração de bens, via INFOJUD, como derradeira tentativa de satisfação do crédito em execução. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE CONSULTA. INFOJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL. MAIS DE UM ANO. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD - consubstanciados em importantes ferramentas para localização de bens e satisfação do crédito perseguido -, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor, observando-se o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Transcorrido mais de um ano das últimas pesquisas promovidas no sistema INFOJUD, justifica-se o pleito de renovação das consultas, diante da possibilidade de alteração na situação financeira do devedor. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.” (07486498020238070000, Relator: José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 14/03/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA EM SISTEMA (INFOJUD). LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRAZO RAZOÁVEL. DURAÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DA COOPERAÇÃO. SUJEITOS DO PROCESSO. COLABORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É importante frisar que a pesquisa Infojud se trata de meio para simplificar a busca de bens do devedor e à luz da nova sistemática adotada pelo Código de Processo Civil de 2015, no seu artigo 4o, garantiu-se às partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito. Além do mais, o artigo 6o estabelece, igualmente, que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que seja atingida, em tempo razoável, uma decisão justa e efetiva. 2. A considerar que os cadastros e sistemas eletrônicos foram criados para otimizar o tempo e garantir, ao menos potencialmente, a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença), através, inclusive, da simplificação dos procedimentos para localização e constrição de bens, mostra-se irrefutável que devem ser acessados quando requeridos pela parte e observados os pressupostos. 3. No, caso, salienta-se que já foram realizadas pesquisas ao BacenJud (Sisbajud) e Renajud. Desse modo, com lastro nos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, possibilita-se a consulta ao sistema Infojud. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (07379061120238070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 06/12/2023). Destarte, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração da busca de ativos em nome dos devedores, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de tentativas de localização de meios para a satisfação do crédito. Cumpre ressaltar, ainda, que a medida buscada pelos agravantes busca reduzir o prazo de tramitação do feito e, também, aumentar a efetividade das decisões judiciais. Assim, a busca por ativos financeiros prestigia o princípio da menor onerosidade ao devedor, sem deixar de lembrar que a execução deve se realizar no interesse do credor. Nos termos dos art. 1.011, inciso I, e art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para permitir que seja realizada pesquisa de bens em nome da devedora no sistema INFOJUD. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 11 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator